Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. MANOBRA PERIGOSA (ART. 308, CAPUT, CTB). DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309, CAPUT, CTB). CONCURSO FORMAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de exibição de manobra perigosa não autorizada, com risco à incolumidade pública ou privada (art. 308, caput, do CTB), absolvendo-o, contudo, do crime de direção de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, caput, CTB).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pelo crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309, CTB); (ii) delimitar as penas aplicáveis em concurso formal entre os delitos de manobra perigosa e direção sem habilitação.
III. Razões de decidir
3. As provas documentais e orais demonstram, de forma clara e suficiente, que o réu, ao realizar manobra perigosa em via movimentada e colidir com a viatura policial, expôs a incolumidade pública a risco concreto e dirigia sem habilitação, configurando os crimes previstos nos arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O concurso formal (art. 70 do Código Penal) foi reconhecido, considerando a unidade de conduta que resultou na prática de ambos os delitos.
5. Fixada a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu pelos delitos previstos nos arts. 308 e 309, ambos do CTB, em concurso formal, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.